Tribunal: TJPA
Processo: 0233283-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0233283-77.2016.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DA SILVA NEVES

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL
.
INADIMPLEMENTO DAS PARCELA
S TRÊS E QUATRO DO PRÊMIO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POSTERIOR. SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA
DO CONTRATO DURANTE O INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Nos contratos bilaterais, dentre eles o de
seguro
, não pode uma parte
exigir o cumprimento da obrigação da outra parte se não cumpriu a sua. Nos
contratos de
seguro
, não pode ser cobrado o valor segurado se não foi
pago o prêmio.
2 - Se o segurado não quitou as
parcelas
do prêmio contratado, não
cumpriu a prestação que lhe competia no contrato de
seguro
firmado.
3 - Durante o período em que o segurado se encontra
inadimplente
com as
parcelas
de complementação do prêmio pactuadas, opera-se a suspensão
do contrato de
seguro
.
4 - O segurado não faz jus ao recebimento da indenização securitária
quando o sinistro ocorre no período de suspensão da vigência do contrato,
em face do inadimplemento com o prêmio contratado
.
Recurso de agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por TEREZINH
A DA SILVA NEVE
S, em face da decisão monocrática de Num. 4332921 - Pág. 01/07, que negou provimento ao recurso de apelação.

A agravante afirma que efetuou o
pagamento da 3
ª parcela do
prêmio, tendo, inclusive, juntado aos auto
s o
comprovante de pagamento
(ID nº 13156415
)
, fato
este
que não foi
observado p
elo
Ju
í
zo
a quo
,
tampouco p
or
este MM. Juízo
.

Aduz que a agrav
ada de
veria ter n
otificado a agravante por m
eio de
noti
fi
ca
ç
ão formal sobre a suposta inadimplência
,
e,
ainda, comunicar
-
lhe o
novo p
razo de vi
gência do c
ontrato, o que
nunca ocorreu
.

Ad Argumentadum Tantum
, mesmo que
se c
onsiderasse que a requerente pagou metade das parcelas devidas, co
mo
entendeu a sent
en
ça, ain
da assim a autora estaria coberta, con
forme a
cláusula 12.2, alínea
“a”
, pela metade d
o prazo do contrato de seguro, isto é,
durante 06 (
seis) me
ses
, dentro dos
quais ocorreu
o
sinistro
.

Sustenta que
te
ve que
arcar com t
odas as
desp
esas referentes ao s
inistro ocorrido e com honorários
advocatí
cios para o ma
nejo da presente ação, visto que a recorrida
se negou
injustificadamente a p
restar
-
lhe os serviços contratados, razão pela qual são devidos os danos morais na espécie.

Requer, assim, a reforma
da Decisão Monocrática
de ID nº 23670067
, para que seja julgada procedente
a
ção
, também, no que tange à condena
ção por danos mor
ais
à agravante
.

Contrarrazões ao Agravo Interno de Num. 7268774 - Pág. 01/06.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do contrato de seguro entabulado entre as partes, o pagamento do prêmio e o recebimento dos valores segurados.

Pois bem.

Compulsando os autos, vê-se que a ora agravante firmou com a agravada um contrato de
seguro relativamente a um veículo NISSAN FRONTIER SV ATTACK 4X4, em 02 de fevereiro de
2015, cujo prêmio seria divido em 4 parcelas de R$ 1.440,99 (um mil, quatrocentos e quarenta
reais e noventa e nove centavos).

Conforme consta dos autos, as duas primeiras parcelas do prêmio foram pagas (documentos de Num. 2304067 – Pág. 23 e 26). No entanto, a apelante não efetuou o pagamento
da terceira e quarta parcela do seguro, tendo sido informada de seu inadimplemento através do
email de Num. 2304067 – Pág. 28.

Válido ressaltar que a alegação da agravante de que teria pago a terceira parcela não se consolida pelas provas contidas nos autos, já que o ID 13156415 a que faz referência como contendo o comprovante de pagamento nem mesmo existe nos autos.

Pelo que informam os autos, o sinistro ocorreu no dia 03 de julho de 2015 (Boletim de
Ocorrência Num. 2304067 – Pág. 49), quando o apelante se encontrava em mora com as duas
últimas parcelas do contrato de seguro
.

É certo que nos contratos bilaterais não pode uma parte exigir o
cumprimento da obrigação da outra parte se não cumpriu a sua, e nos contratos de seguro, o
entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que não pode ser cobrado o valor
segurado se não foi pago o prêmio.

Se a agravante não quitou o valor do prêmio contratado, não cumpriu a prestação que
lhe competia no contrato de seguro firmado. Durante o prazo de inadimplemento do segurado
com os valores por ele devidos, verifica-se a suspensão do contrato de seguro de tal forma que,
ocorrendo um sinistro no período em que suspenso o contrato de seguro, e não providenciando o
segurado o pagamento do valor em atraso, não terá ele direito ao recebimento do valor
contratado.

Os Tribunais de Justiça pátrios já se manifestaram no sentido de que o inadimplemento
suspende a vigência do contrato de seguro:

"COBRANÇA - AÇÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR -
PRESCRIÇÃO ÂNUA (CÓD. CIVIL, ART. 178, § 6º, II) - CONTAGEM DO
PRAZO - TERMO A QUO - PRÊMIO - INADIMPLÊNCIA - SINISTRO -
INEXIGIBILIDADE DA COBERTURA. (...) 2. 'O inadimplemento de parcelas do
prêmio enseja a suspensão da vigência da cobertura securitária, não tendo o
condão da retroatividade, o pagamento posterior, e não vingando a tese de que
a parte paga do prêmio dá direito a cobertura por período proporcional' (TAMG,
1ª Câm. Cível, Ap. Cível n. 277.297-6, rel. Juiz Moreira Diniz, dec. unân., j.
13.4.1999)."
"SEGURO - INDENIZAÇÃO - PRÊMIO - INADIMPLÊNCIA - SINISTRO -
SUSPENSÃO DA COBERTURA.
- Não obstante não cancelada a apólice, se o sinistro ocorre quando o
segurado estava em débito com parcela do prêmio, no caso, a primeira, tem-se
como indevida a indenização, eis que se considera suspensa a cobertura
durante o período em que ocorreu a inadimplência." (TAMG - Apelação:
0337177-9 - Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível - Relator: Moreira Diniz -
Data do Julgamento: 05/06/2001).

Assim, tenho que a vigência do contrato de seguro estava suspensa no momento do
sinistro, face à inadimplência da apelante com o prêmio contratado. Logo, a apelante não faz jus
ao recebimento do valor segurado, já que, como dito, no dia em que ocorrido o sinistro o contrato
encontrava-se suspenso.

Esclareça-se que o entendimento adotado neste voto não é no sentido de que,
ocorrendo mora do segurado com os pagamentos devidos, poderá a seguradora rescindir, de
forma automática e unilateral, o contrato. O que se está dizendo é que, em face do
inadimplemento do segurado com as prestações do prêmio, o contrato de seguro foi suspenso e,
tendo o sinistro ocorrido no período da suspensão, indevida se mostra a indenização securitária.

No mesmo sentido
:

"Ação de indenização. Seguro de automóvel. Prêmio. Prestação em atraso.
Recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Dispositivo do Código
Civil. Prequestionamento. Falta. DL 73/66, artigos 12 e 13. Código Civil, artigo
1.450. Interpretação.
I - Não é devida a indenização decorrente de contrato de seguro durante o
período de mora, no qual o seguro existe, mas não opera efeitos. A
indenização só é devida se o pagamento do prêmio é efetuado antes da
ocorrência do sinistro. II. - Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp
323251 / SP Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO TERCEIRA TURMA DJ
08.04.2002 p. 211 RSTJ vol. 154 p. 346)

"SEGURO. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PRESTAÇÕES MENSAIS DOS
PRÊMIOS ATRASADAS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO CONTRATO.

Em consonância com o que dispõe o artigo 12 do Decreto-lei nº 73/66, a
seguradora não fica obrigada a pagar a indenização se, na data do óbito, o
segurado estava em atraso quanto ao pagamento do prêmio, razão pela qual
encontrava-se suspenso o contrato. (Recurso especial não conhecido." (RESP
302500/MG; RECURSO ESPECIAL 2001/0010629-3. 3ª Turma do STJ. Rel.
Min. CASTRO FILHO. J. 21/10/2003. DJ de 09/12/2003, p. 278).

SEGURO. Automóvel - Furto - Falta de prova do pagamento do prêmio pelo
segurado - Ação de Cobrança de indenização improcedente - Recurso não
provido - Inteligência do art. 12 e parágrafo único do Dec.-lei 73/66.
Tratando-se de seguro de Automóveis, o direito a qualquer indenização
depende da prova de que o pagamento do prêmio tenha sido efetuado antes
da ocorrência do sinistro". RT 593/145
.

"SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INADIMPLEMENTO, DO
SEGURADO, DE TRÊS PARCELAS CONSECUTIVAS. RESOLUÇÃO
CONTRATUAL. Os contratos bilaterais, como o são os contratos de seguro,
revestem-se da dependência recíproca das obrigações. Havendo o
descumprimento, pelo segurado, da obrigação assumida (pagamento do
prêmio, no modo e tempo ajustados), por três oportunidades consecutivas, é
lícito à seguradora eximir-se do pagamento da cobertura, mormente se o
contrato prevê a resolução nessa hipótese. Recurso desprovido. (APELAÇÃO
CÍVEL Nº 70006668958, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO RS, RELATOR: LEO LIMA, JULGADO EM 18/09/2003)
.

Desta forma, tendo em vista que, quando ocorreu o sinistro, a agravante estava em
mora com o pagamento do prêmio, não tem ele direito ao recebimento do valor segurado
.

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de Agravo Interno, para manter a decisão monocrática nos termos em que prolatada.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desemba
rgadora Relatora

Belém, 02/05/2022